Tribunal: TJSP
Processo: 1079819-72.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Erro médico. Ação de reparação de danos morais. Sentença de procedência fundada na preclusão da prova pericial. Inadequação. Cerceamento de defesa configurado. Impossibilidade de julgamento antecipado da lide. Falta de subsunção do caso ao inciso I, do Art. 355, do CPC. Necessidade de oportunizar às partes a produção das provas dos fatos que alegam. Expert que concordou em receber

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Erro médico. Ação de reparação de danos morais. Sentença de procedência fundada na preclusão da prova pericial. Inadequação. Cerceamento de defesa configurado. Impossibilidade de julgamento antecipado da lide. Falta de subsunção do caso ao inciso I, do Art. 355, do CPC. Necessidade de oportunizar às partes a produção das provas dos fatos que alegam. Expert que concordou em receber os honorários na forma fixada pelo juízo. Caso em que a quota parte dos honorários periciais devidos pela parte autora (50%) e pela corré (25%) já se encontravam reservados nos autos. Partes que não podem ser prejudicadas pela inércia da corré Unimed em depositar sua quota parte de 25%. Juízo que, neste caso, pode se valer das medidas coercitivas para compelir a parte inerte ao depósito determinado (Art. 139, CPC) ou até determinar a elaboração do laudo pericial condenando o vencido, em sentença, a realizar o depósito do valor faltante. Malferição aos princípios de primazia da decisão de mérito justa e efetiva, inafastabilidade de jurisdição e de cooperação entre os sujeitos do processo. Exegese dos art. 3o, 4o e 6o do CPC. Anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos para dilação probatória que se impõe. RECURSO PROVIDO.